Tribunal: TJDFT
Processo: 0732744-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.015, IX, do cpc. intervenção de terceiros. admissão ou inadmissão. recurso cabível. agravo de instrumento. preclusão. cadastro de inadimplentes. anotação. dano imaterial. pessoa jurídica. honra objetiva. arbitramento. montante. adequação. honorários advocatícios. majoração. limite máximo. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O artigo 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil preconiza que o recurso cabível contra as decisões interlocutórias que versarem sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros é o agravo de instrumento. Não manejado o recurso adequado, a irresignação sobre a matéria encontra-se preclusa.
2. A anotação em cadastro de proteção ao crédito é capaz, por si só, de ensejar o dano imaterial, uma vez que atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, consoante a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, além de proporcionar medida retaliativa do comércio e do setor econômico-financeiro, no que toca à concessão de crédito ou no estabelecimento de encargos desse jaez.
3. O arbitramento de um montante representa questão tormentosa na doutrina e na jurisprudência. Porém, ambas são uníssonas no sentido de que essa quantia deve ser adequada para trazer um alento ao ofendido. Para tanto, é necessário observar a dimensão dos efeitos que o fato ou o ato ilícito são passíveis de produzir, segundo revela a razoabilidade e o bom senso.
4. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos, majora-se a reparação para R$ 10.000,00 (dez mil reais), até para preservar a integridade e coerência da jurisprudência do Colegiado.
5. Inviável a pretensão de majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que o juízo de origem o definiu em seu percentual máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O APELO DA AUTORA E DESPROVIDO O DO RÉU.